Tribunal: TJDFT
Processo: 0704102-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704102-52.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: HENRIQUE MEIRELES TORMIN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por HENRIQUE MEIRELES TORMIN contra a decisão de ID 145568892, proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0742888-70.2020.8.07.0001, requerida pelo BANCO DO BRASIL S/A – BB. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação do executado/agravante, nos seguintes termos: Não assiste razão ao devedor. Primeiro, já se encontra preclusa a oportunidade de impugnar a penhora ou a avaliação do imóvel, conforme intimação de ID no 131898845 (art. 841, §4o, do CPC). Segundo, não há inconsistência na indicação das áreas dos imóveis no edital, que apenas transcreveu a literalidade das matrículas imobiliárias juntadas sob os ID's 134522708 e 134522711, tampouco o devedor trouxe aos autos indícios mínimos de erro de avaliação capazes de sustentar a necessidade de nova diligência, conforme disciplina o art. 873, do CPC. Terceiro, o contrato de arrendamento temporário, com opção de compra, encontra-se desfeito pela denúncia notificada ao arrendatário, regularmente efetivada pelo arrendador na forma do art. 473 do Código Civil (ID no 142401643), de modo que, a princípio, não houve conclusão de negócio translativo que retirasse os bens da esfera jurídica do devedor. Aliás, não cabe ao devedor a defesa de eventual direito do terceiro em nome próprio, à luz do que prescreve o artigo 18 do Código de Processo Civil, e sequer é caso de sua intimação na forma do art. 889, do CPC. Diante de tais razões, REJEITO as demais questões suscitadas na impugnação do devedor, que fica desde já advertido de que a reiteração de questões já decididas nestes autos será considerada conduta protelatória sujeita à aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 774, III, do CPC) Redesigne-se a data para realização do leilão. Em seguida, republique-se o edital e dê-se ciência às partes e demais interessados. Nas razões recursais, o agravante informa que o feito originário cuida de Ação Monitória ajuizada pelo agravado buscando o adimplemento de valores referentes a uma cédula de crédito rural hipotecária. Alega que o Juízo de 1o Grau não considerou seus apontamentos no sentido de que a sua citação pelos Correios não foi válida, de que a medição e a valoração atribuídos a um dos imóveis no Edital da hasta pública não estão corretos e de que o atual morador de um dos bens deveria ser intimado para desocupá-lo, para evitar qualquer embaraço à venda. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação da tutela, a fim de que seja determinada a suspensão da realização da hasta pública até o julgamento de mérito do Agravo; e, b) no mérito, a reforma da decisão recorrida, para que seja reconhecida a nulidade do laudo de avaliação do imóvel, a necessidade de adequação da metragem indicada e a intimação do terceiro ocupante (ID 43373051). Preparo regular. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que o executado/agravante, na sua primeira manifestação nos autos de origem, peticionou requerendo a declaração de nulidade da citação e dos atos praticados a partir de então, pois estava sendo notificado em endereço que não mais reside há cerca de 2 (dois) anos, bem como a realização de novo leilão “[...] sem vícios de ordem técnica, com a mensuração correta da área total da fazenda penhorada e intimação do posseiro;” (ID 142401642). O Juízo de origem não acatou a alegada nulidade, mas reconheceu a existência de indícios de erro na avaliação do imóvel, razão pela qual suspendeu o leilão então designado, senão vejamos: [...] Pois bem. O réu alega desconhecer o terceiro que recebeu a correspondência em seu nome no dia 21.1.2021, Sr. Daniel Bonfim. Veja-se que o agente postal dirigiu-se ao endereço e entregou o mandado ao funcionário que se apresentou como autorizada a receber as correspondências do edifício, sem qualquer ressalva, a atrair a presunção de regularidade do ato, nos termos do art. 248, §4o, do CPC. [...] Portanto, não há se falar em nulidade da citação realizada nos autos, de maneira que mantenho incólumes os atos praticados no processo. Quanto à alegação de inconsistências no valor de avaliação, por ora, vislumbra-se elementos mínimos que apontam possível erro descritivo do imóvel, o que pode influir na aferição do preço de mercado e, consequentemente, alterar os critérios objetivos a serem considerados para a realização da hasta pública. Dito isto, suspenda-se o leilão designado. Comunique-se ao leiloeiro. [...] (ID 142620939 – Grifou-se). Em face da referida decisão, o executado/agravante opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID 143791098). Interpôs, também, o Agravo de Instrumento n. 0743294-26.2022.8.07.0000, cujo pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator na decisão de ID 42958156, datada de 26/1/2023[1], nos seguintes termos: [...] No caso concreto, observa-se que a citação foi cumprida no mesmo endereço constante no contrato de instrumento de crédito de ID 80508228 dos autos de origem, que foi devidamente assinado pelo ora agravante, sendo verificado, inclusive, o seu reconhecimento de firma. Além disso, no AR juntado aos autos (ID 86983491 dos autos de origem), não consta qualquer manifestação de oposição ao recebimento do documento, pela pessoa cuja assinatura está aposta na parte do recebedor. Necessário avaliar, também, a reponsabilidade do contratante comunicar eventual alteração de endereço. Quanto ao assunto, segue julgado deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: [...] Dessa forma, no caso em análise, observa-se que a o ato citatório realizado cumpriu os requisitos elencados no já referido art. 248, §4o, do CPC, para a validade da citação em condomínios edilícios; e não houve qualquer comunicação de alteração do endereço constante no instrumento de crédito de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, por parte do agravante. Portanto, em congruência com a argumentação trazida, verifico que não assiste razão ao agravante em relação ao pedido de nulidade da citação e consequentemente dos atos posteriores ao ato, visto que a forma de realização e a validação do ato citatório está devidamente embasada e amparada tanto pela jurisprudência quanto legislação correlatas. Já em relação à suposta ausência de manifestação do Juízo de 1o Grau quanto a necessidade de intimação do posseiro das áreas em discussão, o pedido também não merece prosperar, visto que a decisão de ID 145568892 dos autos de origem, tratou especificamente do assunto e com o devido embasamento rejeitou o requerimento do ora agravante, não sendo possível falar em omissão. Nessa perspectiva, tanto em relação ao pedido de nulidade da citação e dos atos posteriores, quanto à suposta omissão em relação ao pedido de intimação do posseiro de área em discussão, reputo ausentes, nesse juízo de cognição sumária, os requisitos da probabilidade de provimento do recurso. Não obstante, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate aqui levantado será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo Colegiado desta d. 2a Turma Cível. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. [...] (ID 42958156 – Grifou-se). Antes, porém, da interposição do referido recurso e, por óbvio, da prolação da citada decisão por este Relator, o Juízo de origem proferiu a decisão de ID 145568892, contra a qual se insurge o agravante no presente recurso. Na ocasião, o Juízo rejeitou as teses do executado/agravante sob os seguintes fundamentos: a) a impugnação à penhora e à avaliação do imóvel estavam preclusas, “[...] conforme intimação de ID no 131898845 (art. 841, §4o, do CPC)”; b) não havia inconsistência na indicação das áreas dos imóveis no Edital, pois apenas refletiu as matrículas imobiliárias juntadas sob os IDs 134522708 e 134522711; c) o executado não havia comprovado indícios mínimos de erro de avaliação para justificar nova diligência, como exige o art. 873 do CPC; d) não havia que se falar em intimação do ocupante de um dos bens, pois o contrato de arrendamento temporário, com opção de compra, já tinha sido desfeito pela denúncia notificada ao arrendatário. Ao final, além de alertar o executado/agravante de que a reiteração de questões já decididas poderia implicar a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, determinou a redesignação do leilão – o que foi feito (novas datas: 13 e 16/3/2023 – ID 149184555). E, no recurso ora em análise, o executado/agravante reitera as alegações de irregularidade na medição e na valoração dos imóveis penhorados e de necessidade de intimação do terceiro ocupante de um deles para, ao final, requer a suspensão do leilão judicial e, no mérito, a reforma da decisão recorrida (ID 43373051). Entretanto, conforme registrado acima, o pleito referente à intimação já está sendo debatido no Agravo de Instrumento n. 0743294-26.2022.8.07.0000, em vista de outra decisão do Juízo de origem (ID 142620939). Assim, considerando não ser cabível o ingresso de recursos simultâneos versando sobre a mesma matéria, em observância ao princípio da unirrecorribilidade, NÃO CONHEÇO o pedido de reforma da decisão recorrida quanto ao pedido de intimação do terceiro ocupante (ID 43373051). A respeito dos demais pedidos, consistentes na suspensão do leilão judicial, em sede de antecipação de tutela, e de anulação do laudo de avaliação dos imóveis e de alteração das metragens indicadas, quando do julgamento do mérito, conheço o recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. O exame desses pontos, contudo, deve aguardar o pronunciamento da eg. 2a Turma Cível sobre a validade/invalidade da citação do executado/agravante nos autos do Agravo de Instrumento n. 0743294-26.2022.8.07.0000. Isso porque, caso seja reconhecida a irregularidade da sua convocação para integrar o polo passivo da lide, os atos praticados a partir de então podem ser anulados. Diante desse cenário, e considerando que a hasta pública foi designada para os dias 13 e 16/3/2023 (ID 149184555), vislumbro o perigo de dano a ensejar a concessão da tutela antecipada, nos termos do art. 1.019, inciso I, c/c art. art. 300, caput, do CPC. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA para determinar a suspensão do leilão judicial dos imóveis descritos no Edital de ID 149184555, agendado para os dias 13 e 16/3/2023, até o julgamento do presente recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Após o transcurso do prazo para a defesa, retorne-se para que este Relator avalie a necessidade de sobrestamento até o julgamento do Agravo de Instrumento n. 0743294-26.2022.8.07.0000, ao qual os presentes os autos devem ser associados imediatamente. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] O mérito do referido recurso ainda não foi avaliado, pois aguarda-se a fluência do prazo para o agravado (Distrito Federal) apresentar contrarrazões.